Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-79.2025.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000077-79.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IDA OTILIA MACIEL - CPF: 212.504.720-91 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELADO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IDA OTILIA MACIEL - CPF: 212.504.720-91 (APELADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (APELANTE), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E ADEQUADAS PARA A CONSUMIDORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA
-
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– VALOR DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE ATENDER A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor tem o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas ao consumidor acerca do objeto da contratação sendo que a não observância da regra constante do artigo 6o do CDC implica no reconhecimento da invalidade da contratação.

Caracterizada falha na prestação do serviço em prejuízo do consumidor o dano moral ressai da conduta abusiva da prestadora de serviço, impondo-se a condenação por danos morais,
visto que
a situação retratada nos autos não pode ser reconhecida como mero dissabor do cotidiano
na medida os descontos questionados que ocorreram no benefício da Autora levou a
notória redução dos recursos financeiros

diante de sua pouca renda, causando-lhe prejuízo de ordem alimentar
, tendo em vista que ainda que de pouca monta a quantia subtraída do seu benefício, configura redução de seu patrimônio

É cediço que para fixação do valor da condenação a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação,
tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a sua fixação não deve ser em montante irrisório,
tampouco, contemplar o enriquecimento sem causa
, sendo que no caso
no caso de modo que no caso sua fixação em R$
3.000,00 demonstra-se adequado
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000077-798-2025

APELANTE: IDA ODILA MACIEL

APELADO: CINAAP _ CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATÓRIO

.

Trata-se de Apelação Cível interposta

por
Ida Otila Maciel
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual, Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, para Declarar a inexistência do débito em discussão bem como dos débitos a ele vinculados, em nome da Autora Ida Otila Maciel, bem como condenar a Requerida CINAAP – Circulo Nacional

de Assistência dos Aposentados e Pensionistas a reparar, em dobro, o dano material suportado pela Requerente, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença
, através de cálculos simples, com base nos extratos e comprovantes de pagamento, referentes ao montante efetivamente debitado de seus rendimentos,
os quais deverão ser atualizados da seguinte forma:
1)
até a data de 31 de agosto de 2024, os juros de mora – devidos desde o efetivo prejuízo – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
2)
até 31 de agosto de 2024 os valores deverão ser corrigidos monetariamente – desde a data dos respectivos prejuízos – segundo o INPC, sendo que a partir de 1 de setembro de 2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária) a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo ( CC, art. 389, p. único).

Reconheceu a sucumbência mínima da Autora referente a ausência de condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, determinando que a ré deve suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante
Ida Odila Maciel argumenta que constatou que em março de 2023,
a demandada começou a realizar descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário
, por valores
denominados como “Contribuição CINAAP 0800 490 1001.

Assevera que desconhece qualquer autorização em favor da Associação
, bem como tentou resolver o impasse com a Recorrida, através de seus contatos disponibilizados em seu site do INSS, todavia, não logrou êxito.

Afirma que os descontos questionados são decorrentes da má prestação do serviço pela Recorrida,
sendo devido o dano moral pleiteado
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa.

Assinala que não demonstrada a licitude do negócio jurídico
o dano moral é devido, tendo em vista que causou prejuízos à Autora, pois, se mantém com os parcos recursos advindos de sua aposentaria,

foi privada da utilização de parte significativa desta
, impactando diretamente em sua subsistência, tendo a mesma sido privada de seus recursos sem qualquer contratação. Pugna pelo provimento do recurso para que seja condenada a Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Nas
contrarrazões
a Apelada CINAAP – Círculo Nacional de Assistência ao Aposentado e Pensionista defende a legalidade dos descontos, aduzindo que a Autora tinha conhecimento do negócio jurídico, sendo o mesmo válido, nos termos do art. 107 da Lei 10.406/02
.

Afirma a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que não estão comprovados os requisitos legais para reparação civil haja visto que atuou conforme a legalidade.

Assevera que não há falar no caso em repetição do indébito em dobro e, tampouco em majoração de honorários advocatícios. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Constata-se que a Apelante ajuizou a demanda na qual, alega que março de 2023 que a demandada começou a realizar descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário, por valores denominados como “Contribuição CINAAP 0800 490 1001”, sem autorização das Apelante e que embora tentou solucionar o problema junto a demandada não obteve êxito.

Alega que referidos descontos são decorrentes da má prestação do serviço, sendo devido o dano moral pleiteado.

No caso em análise,

apesar de a
CINAAP Circulo Nacional de Assistência do Aposentado afirmar a legalidade dos descontos e que seriam decorrentes de filiação da Autora, no entanto, embasa-se apenas na existencia de uma ligação telefônica por meio da qual, a Apelada busca comprovar a contratação que como bem registra a sentença recorrida, durou apenas 3 (três) minutos e 13 (treze) segundos, valendo anotar que não foram esclarecidos à Recorrida o conteúdo do contrato e suas cláusulas, tampouco, a Apelada forneceu adequadamente as informações necessárias e de forma clara à consumidora ora Apelada acerca do objeto do contrato.

No caso a correspondente da Apelada após a confirmação dos dados da Autora apresenta o que seria o produto e condições da contratação, no entanto, de forma muito rápida, não havendo sequer como compreender suas explanações, tendo, inclusive, induzindo a Autora a confirmar a contratação questionada, sendo, portanto, irrelevante que a Autora tenha confirmado a contratação na referida gravação quando não se verifica que a Apelada não se desincumbiu da obrigação de prestar à Autora as informações de forma clara adequada e precisa sobre o objeto do contrato na forma determinada pela legislação consumerista (Art. 6o, III do CDC),
situação que implica no reconhecimento da invalidade do negócio jurídico em questão não merecendo reforma a sentença quanto a este ponto.

Ademais, no contexto apresentado, resta evidente que a demandada deixou de observar as regras concernentes ao dever de informações claras à Consumidora
caracterizando falha na prestação do serviço em prejuízo do consumidor, sendo que a conduta da demandada revela-se abusiva restando caracterizado o dano moral que no caso é
in re ipsa,
sendo decorrente da conduta ilegal praticada .

Certamente que a conduta da Apelada causou aflição, angustia, tratosnos à Autora em razão do ato abusivo praticado
mormente, por se tratar de pessoa simples que, seguramente, possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Ademais, em razão do ato irregular praticado pela demandada,

certamente que ocorreu notória redução dos recursos financeiros da Autora

diante de sua pouca renda, causando-lhe prejuízo de ordem alimentar
, tendo em vista que
ainda que de pouca monta a quantia subtraída do seu benefício
configura redução de seu patrimônio, obstando que possa cumprir seus compromissos, causando danos à sua subsistência.

Neste contexto, resta evidente o dano moral pleiteado
, tendo em vista que a situação não retrata mero aborrecimento do cotidiano como sustenta a Apelada, na medida em que, certamente, os descontos questionados propiciaram, aflição, desgosto, e sofrimento à Autora que, inclusive, sequer obteve êxito em resolver a situação administrativamente, vendo-se obrigado a buscar a tutela jurisdicional para tanto.

Com relação ao valor da condenação
a título de danos morais deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, valendo ressaltar que a despeito da conduta da demandada d
eve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação concreta retratada nos Autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

demonstra-se

adequado ao caso, frente as circunstâncias, o dano e suas conseqüências atendendo

a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).
Grifei.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação
para reconhecer que no caso é devido o dano moral pleiteado, condenando a Apelada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data em que iniciaram os descontos no benefício da Autora), e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025